Tribunal: STF
Processo: RE 90789
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
COMERCIAL. Cheques, cambiais e duplicatas. Cancelamento de protesto de título, por haver sido pago, posteriormente ao protesto. Impossibilidade, dada a inexistência de norma legal que o permita. A Lei nº 6.268, de 24.11.75, apenas autoriza a averbação do pagamento à margem do registro do protesto. Invalidade do provimento nº 4/75 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em face da referida Lei.